Tribunal: TJES
Processo: 5000447-92.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-92.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO MACIEL VENANCIO
RECORRIDO: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada na ausência de entrega de produto adquirido em loja virtual. Dano moral improcedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da configuração de falha na prestação do serviço por inadimplemento da ré, frustração de legítima expectativa do consumidor e ocorrência de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de entrega do produto adquirido, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa, independentemente de culpa.
Comprovado que o consumidor envidou esforços infrutíferos para resolver o problema, reconhece-se o dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A ausência de entrega de produto adquirido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;

Código Civil, art. 927 e 186.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00145517520178190004 201900124708, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL))

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03611353120188090151 TURVÂNIA, Relator.: Des(a) . ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/02/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada por RICARDO MACIEL VENÂNCIO em face de PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, na qual pugnou a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Em breve síntese, sustenta o autor, que realizou compra de ração e outros produtos, por meio do site da ré. Entretanto, mesmo tento efetuado o pagamento, o produto não foi entregue. O rastreio da mercadoria consta como se tivesse sido entregue, mas o autor nunca recebeu as mercadorias.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

18469469
):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes sem qualquer ônus ao consumidor, e condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 294,34, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Julgo improcedente os pedidos de danos morais;

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18469470) pugnando pela reforma da sentença, condenando a ré em indenização por danos morais.

A parte ré apresentou Contrarrazões (id 18469479) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, cumpre destacar que a ausência de entrega do produto configura nítido descumprimento contratual e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A oferta veiculada no site da fornecedora integra a relação contratual e obriga o seu cumprimento, conforme dispõe os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

No presente caso, a autor adquiriu produtos da parte ré, conforme se comprova com a nota fiscal (ID 18469442), no valor de R$ 291,91. Ainda, nota-se que o autor tentou solucionar o problema da falta de entrega das mercadorias no meio de comunicação disponibilizado pela empresa ré (ID 18469444).

A conduta da empresa, além de violar os deveres de boa-fé e transparência, ocasionou abalo emocional e prejuízo ao autor, considerando que confiava na entrega de ração para seus animais. Tal situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, pelo tempo despendido e desgaste vivenciado em tentativas infrutíferas de obter uma solução administrativa.

No mais, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Entendo que a inversão do ônus da prova é a medida mais adequada ao caso concreto na forma do art. 6, VI do CDC, tendo em vista a dificuldade do consumidor comprovar a não entrega do produto (fato negativo), neste sentido, é firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de
prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP , Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Destarte, devidamente caracterizados o inadimplemento contratual, o nexo causal e o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, impõe-se a condenação da fornecedora à reparação pelos danos morais experimentados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ESCRIVANINHA .
PRODUTO NÃO ENTREGUE. Sentença de procedência, condenando a Ré à restituição do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 que não merece reforma
. Ausência de comprovação da entrega do produto . Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor . Dano moral configurado. Valor fixado na sentença que se mostra razoável e proporcional à hipótese, não merecendo retoque. Aplicação do Enunciado de nº 343 da súmula desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO .(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00145517520178190004 201900124708, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL))

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1
. É abusiva a conduta de não entregar o produto adquirido pelo consumidor, excedendo a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, configurando, portanto, dano moral.
2. A indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, que represente justa reparação pelo desgaste sofrido
, sem caracterizar, no entanto, enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) cumpre tais requisitos
.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03611353120188090151 TURVÂNIA, Relator.: Des(a) . ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/02/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de forma a
condenar
a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5000447-92.2025.8.08.0044

JUÍZO: VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

JUIZ(A): ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL / LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

RECORRENTE: RICARDO MACIEL VENANCIO

RECORRIDO: PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

O presente voto diverge da proposta do ilustre Relator para manter a sentença de primeiro grau, que indeferiu o pedido de danos morais. Entende-se que o atraso na entrega, ocorrido por período inferior a 20 dias, configura mero inadimplemento contratual. A ré demonstrou tentativa de solução administrativa com oferta de reembolso, não restando caracterizada violação aos direitos da personalidade ou desvio produtivo indenizável no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição do valor pago (R$ 294,34) em razão da não entrega de produtos, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de produtos adquiridos virtualmente, por período aproximado de 17 dias, e a conduta da fornecedora na via administrativa são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, exigindo-se a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.4. O atraso verificado foi mínimo (menos de 20 dias), e a fornecedora comprovou ter diligenciado junto à transportadora e oferecido opções de estorno ou vale-troca ao consumidor, o qual permaneceu inerte às comunicações.

5. Ausente prova de sofrimento psicológico relevante ou descaso injustificado, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a pretensão extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.294,34), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55; CDC, arts. 14 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Documentos relevantes citados:
IDs 18469469 (Sentença); 18469470 (Recurso); 18469479 (Contrarrazões).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal